Tribunal: TJDFT
Processo: 0748940-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748940-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLENE INACIO LEAL APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Warlene Inácio Leal contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais, por suspeita de utilização indevida do direito de ação (advocacia predatória), extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID no 56052599). 2. Sucumbência: custas processuais pelo advogado da autora; sem honorários advocatícios. 3. Opostos embargos de declaração (ID no 56052601), a sentença foi mantida (ID no 56052604). 4. Nas razões de ID no 56052606, o apelante afirma, de forma genérica, que a sentença é nula por ausência de fundamentação. Defende que as partes devem agir de boa-fé em qualquer relação contratual e a ré/apelada ocultou informações necessárias para a execução contratual, agindo de forma abusiva e ilícita. 5. Pedidos recursais: nulidade ou reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada à restituição, em dobro, de valores indevidamente pagos e ao pagamento de danos morais. 6. Preparo não recolhido (a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, ID no 56052354). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 56052607). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC, art. 932, III, permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. A apelante insurge-se contra sentença que, em ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suspeita de utilização indevida do direito de ação (advocacia predatória) (ID no 56052599). 11. Suscita, de forma genérica, ausência de fundamentação na sentença e, no mérito destaca violação à boa-fé objetiva na conduta contratual da ré/apelada. 12. Antes de sentenciar o feito e diante das particularidades do caso, por medida de cautela, o Magistrado determinou a intimação da autora/apelante para que juntasse procuração com firma reconhecida por autenticidade, comprovante de endereço atualizado e outros documentos (ID no 56052584). 13. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 56052586) e, em diligência no endereço informado na inicial, constatou-se que a autora não reside e não é conhecida no local (ID no 56052594). 14. Na sentença, o Juiz destacou características de advocacia predatória do caso, tais como o número elevado de demandas similares representadas pelo advogado da autora (mais de 500), com a mesma petição inicial e os mesmos documentos anexados. Além disso, foi identificada uma certa padronização de conduta do causídico, a exemplo do pedido de não designação de audiências de conciliação. 15. Ante a possibilidade concreta de irregularidade de representação em razão de advocacia predatória ou por captação ilícita de clientela, e como a autora/apelante, mesmo intimada, não regularizou a situação, o Juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 85, VI). 16. O Magistrado indicou, de forma satisfatória, os argumentos fáticos e jurídicos que o convenceram a concluir pela irregularidade na representação da autora, não corrigida após a concessão de oportunidade, fundamento nuclear para a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). 17. O recurso, por sua vez, não apresenta qualquer argumentação quanto à conclusão da sentença, o que acarreta a falta de impugnação específica dos fundamentos (CPC, art. 932, III). Há nítida violação à dialeticidade recursal. 18. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 19. Precedente: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018. 20. Ausente impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 21. Não conheço o recurso (CPC, arts. 932, III). 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro